Tribunal: TJBA
Processo: 8056628-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056628-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIONISIO AURELIO CARIBE DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
NUNO BRITO RIBEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDERSON SOUZA BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIONÍSIO AURÉLIO CARIBÉ DE AZEVEDO contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0761411-92.2017.8.05.0001, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para permitir a substituição da Certidão de Dívida Ativa, determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar se a substituição da CDA respeitou os limites legais previstos no § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/1980 e na Súmula 392 do STJ, especialmente quanto à vedação de alterações substanciais no conteúdo do título executivo.

III. Razões de decidir

A CDA substituída, embora mantivesse o mesmo número, introduziu elementos essenciais ausentes na versão original, como identificação do imóvel, exercício do débito, tipificação do tributo e fundamentos legais da cobrança.
A modificação não se limitou à correção de erro formal ou material, representando verdadeira reconstituição do lançamento tributário, o que viola os limites da substituição permitida pela legislação de regência.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 392, admite a substituição da CDA apenas até a decisão de mérito dos embargos e veda alteração substancial de seu conteúdo.

A tentativa de suprir omissões essenciais após o decurso do prazo decadencial configura nova constituição do crédito tributário, o que é vedado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a substituição da CDA que introduz elementos essenciais ausentes na versão original, por configurar reconstituição do lançamento tributário. 2. A substituição da CDA só é válida se limitada à correção de erro material ou formal, sem implicar alteração substancial no conteúdo do título executivo."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 150, §4º; CTN, art. 202; LEF, art. 2º, § 5º; CPC/2015, art. 485, IV, e art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; TJ-SP, Apelação Cível 1006449-07.2023.8.26.0533; TJ-BA, APL 0013231-42.2008.8.05.0150; TJ-MG, AI 1.0241.07.022144-5/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8056628-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente,
DIONISIO AURELIO CARIBE DE AZEVEDO
e
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
do instrumental para
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA